Tribunal: TJDFT
Processo: 0724679-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724679-87.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSAMARIA FERNANDES CHAVES APELADO: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL D E S P A C H O Conforme certidão de ID 19135677, foi designada audiência de conciliação pelo CEJUSC para o dia 22/10/2020, às 14h. Na petição de ID 19227455, a apelante requer seja remarcada a data da audiência, tendo em vista que a causídica que lhe representa tem audiência designada para a mesma data às 14h30, perante o juízo da 1a vara cível da Cidade Ocidental-GO. Junta documento comprobatório da referida audiência no ID 19228641. Considerando que a audiência perante o juízo da Comarca da Cidade Ocidental foi designada antes, bem assim que somente consta uma advogada constituída nos autos pela apelante, defiro o pedido para que o CEJUSC designe nova data para a audiência de conciliação. Intimem-se. Brasília, 1 de setembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator